Tribunal: TJDFT
Processo: 0713243-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713243-41.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLYSON EVELIN REZENDE LOPES, BRUNA URUENA LOPES DE SOUZA, HENRIQUE MOREIRA NEVES, JESSICA LUNA MOTA, JHONY BISPO DOS SANTOS SANTIAGO, JOSE ANDREI BEZERRA ALENCAR, MATEUS DE OLIVEIRA DIAS, NAYARA CONCEICAO DE JESUS SILVA, PATRICIA DE OLIVEIRA ALMEIDA XIMENES, PRISCILA RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 67459504, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 3a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, inc. III, da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Anote-se inscrição para Sustentação Oral. Int. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora